Tribunal: CARF
Processo: 10850.900810/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900810/2013-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.744 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade fazendária competente
da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de fls. 93/128, oportunizando à
contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral,
Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de
PER/DCOMP no 03634.45922.030908.1.3.02-3204, de fls. 02/11, para fins de compensação dos
débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de imposto de renda, relativo ao
período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 266.900,54, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 16/21, da DRF em São José do Rio Preto/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, no limite do saldo
negativo disponível, não homologando, por conseguinte, parte das compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900810/2013-33
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às fls. 23/27, a qual fora julgada improcedente pela 30a Turma da DRJ em São
Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-001-550, de
02 de setembro de 2020, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte das retenções na fonte
declaradas, sob o código 3426.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 83/92, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que somente apresentou, em
sede de primeira instância, os informes de rendimentos das fontes pagadoras, tendo em vista o
prazo exíguo para tanto.
Em defesa de sua pretensão, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a
comprovar o crédito pleiteado, tais como: 1) cópias do livro razão da Rodobens Locação de
Veículos (razão social utilizado à época pela hoje RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA) ; 2) Conta no 1.01.2.8.0001 – IRRF a recuperar que demonstra que houve a
retenção do IR; 3) Conta no 3.60.2.1.0002 – Receitas Financeiras sem contrato de mútuo que
demonstra que as receitas foram oferecidas à tributação; e 4) os comprovantes de pagamento do
IRRF.
Sustenta que, ao contrário do que restou decidido pelo Acórdão recorrido, a
empresa de fato apurou o citado saldo negativo, comprovando a presente afirmação com a
apresentação de novos documentos em que logrou êxito em encontrar, demonstrando, ainda, que
o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte foram contabilizados formalmente
pela empresa.
Assevera que o beneficiário dos rendimentos, não pode ser prejudicado por
eventual não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro
nas informações prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito, na linha da jurisprudência deste Colendo Tribunal.
Opõe-se, ainda, ao Acórdão recorrido, explicitando que o livro razão acostado aos
autos nesta oportunidade demonstra as contas contábeis que comprovam que houve a retenção
na fonte, demonstrando que as receitas já foram tributadas, consoante comprovantes de
arrecadação, igualmente, juntado ao processo.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Alega que a recorrente não pode ser prejudicada por eventuais inconsistências na
DIRF das fontes pagadoras, nem tampouco por vícios de preenchimento dos informes de
rendimentos pelas mesmas, sendo este um fato irrefutável e assegurado pela Jurisprudência do
CARF.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência
para análise dos documentos acostados aos autos nesta assentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007,
no valor de R$ 266.900,54, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte
das retenções na fonte declaradas, sob o código 3426.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que não teria tido tempo hábil nas
instâncias pretéritas para apresentar toda documentação comprobatória das retenções declaradas.
A corroborar sua tese, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do artigo
16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros inúmeros documentos tendentes a
comprovar o crédito pleiteado, tais como: 1) cópias do livro razão da Rodobens Locação de
Veículos (razão social utilizado à época pela hoje RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA) ; 2) Conta no 1.01.2.8.0001 – IRRF a recuperar que demonstra que houve a
retenção do IR; 3) Conta no 3.60.2.1.0002 – Receitas Financeiras sem contrato de mútuo que
demonstra que as receitas foram oferecidas à tributação; e 4) os comprovantes de pagamento do
IRRF, os quais demonstram que, de fato a empresa apurou o citado saldo negativo,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

comprovando, ainda, que o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte foram
contabilizados formalmente pela empresa.
Sustenta que o beneficiário dos rendimentos não pode ser prejudicado por
eventual não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro
nas informações prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito, na linha da jurisprudência deste Colendo Tribunal.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como em precedentes do CARF transcritos na peça recursal.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
mais precisamente informes de rendimentos das fontes pagadoras, não teria comprovado a
integralidade dos créditos declarados, porquanto não estariam totalmente em conformidade com
os pressupostos formais exigidos pela legislação de regência.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário a seguinte documentação, às fls. 93/128: 1) cópias do livro razão da
Rodobens Locação de Veículos (razão social utilizado à época pela hoje RODOBENS
COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA); 2) Conta no 1.01.2.8.0001 – IRRF a
recuperar que demonstra que houve a retenção do IR; 3) Conta no 3.60.2.1.0002 – Receitas
Financeiras sem contrato de mútuo que demonstra que as receitas foram oferecidas à
tributação; e 4) os comprovantes de pagamento do IRRF; os quais sustenta não ter tido
condições de fazê-lo anteriormente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar
a comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.744 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900810/2013-33

Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de fls. 93/128, confrontando-os com os sistemas fazendários, de
maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de fls.
93/128, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 140
DF CARF MF
Original